Tribunal: STF
Processo: RE 91571
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-09
Data de publicação: 1979-11-09

Ementa:
RESCISAO DE CONTRATO E PURGAÇÃO DA MORA. DECISÃO QUE ADMITIU A
EMENDA DA MORA, TEMPESTIVAMENTE REQUISITADA. INEXISTÊNCIA DE
VULNERAÇÃO DO DIREITO POSITIVO APLICAVEL A ESPÉCIE. CIRCUNSTANCIAS
PARTICULARES AO CASO, INSUSCETIVEIS DE REEXAME NO ÂMBITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279).
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.